Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707498-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA AGRAVADO: PEDRO NERES TAVARES DECISÃO 1. O executado, advogado em causa própria, agrava de decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704903-72.2017.8.07.0001) que determinou a penhora dos direitos aquisitivos do Apartamento 103, Bloco “L”, SQN 405, matrícula 3745 – Asa Norte, para saldar débito decorrente de apropriação indevida de valores obtidos em demanda trabalhista. Alega, em resumo, a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI e o seu provimento para desconstituição da penhora. 2. Não consta dos autos principais - 0704903-72.2017.8.07.0001 - o id 83770397, apontado pelo agravante como a decisão que determinou a penhora do seu imóvel. Contudo, ao tratar da tempestividade, refere-se à decisão id 83461559, juntada aos autos principais em 17/02/21 e publicada no dia 22/02/21. Essa decisão contou com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DECLARO a nulidade do Termo de Penhora e da Avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça, Ids 71201924 e 73002510. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do CPC, lavre-se Termo de Penhora do imóvel indicado pelo credor, matriculado sob número 3745, Id no 69832096, contendo a informação de que a Penhora recairá sobre os direitos aquisitivos que sobejam ao devedor fiduciário. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (art. 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do devedor da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. I.” Em verdade, a penhora foi deferida em decisão anterior (id 69853340 – autos principais), em 14/08/20, integrada em 28/08/20 (id 71068426 – autos principais). O Juízo, na mencionada decisão id 83461559, esclarece que não houve impugnação à penhora: “No que se refere à intimação da penhora, verifico que foi efetuada pela Decisão de Id 69853340, retificada pelo Id 71068426. Nestas decisões, há a menção à matrícula do imóvel (corrigida no Id 71068426), apenas, em referência à petição do exequente (Id 69830094), na qual há a indicação completa e correta do imóvel. A intimação destas decisões se deram pelo patrono constituído nos autos, no mês de Agosto de 2020, transcorrido o prazo sem impugnação. Estas Decisões não devem ser anuladas, nem deve haver restituição do prazo para impugnar a penhora, tendo em vista a intimação pelo patrono do executado.” Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, o fundamento – impenhorabilidade do bem de família - sequer foi submetido ao juízo natural – o que pode ser feito a qualquer tempo, enquanto a matéria não for decidida - de modo que a apreciação, em agravo, resultaria em inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 23.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR